Tribunal: STF
Processo: HC 113477
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração Militar de caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados, bem como dos certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito de obter ascensão de categoria na carreira de aquaviário. Crime militar caracterizado. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada.



    1. O crime em comento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto na legislação penal comum (art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a própria fé pública das instituições militares.



    2. A competência da Justiça Militar emerge quando se verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações específicas de aquaviário, visando à ascensão de grau, averbação essa de exclusiva competência da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido pela Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois, ao emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando capacidades que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar compromete a própria lisura dos cadastros por ela mantidos.



    3. Ordem denegada.